Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PROVEDOR DE BUSCA E PESQUISA NA INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. CABÍVEL. INTERESSE PRIVADO E DECURSO DE TEMPO. CONFIGURADOS. INDICAÇÃO DE URL’S. NECESSÁRIA.
1. O direito ao esquecimento caracteriza-se pelo direito de o indivíduo não ser lembrado por situações passadas constrangedoras ou vexatórias, ainda que verdadeiras. Doutrina.
2. Os provedores de busca não podem ser obrigados a monitorar o resultado das pesquisas, de forma a bloquear, previamente, os links que conduzam ao conteúdo infringente. No entanto, podem desindexar nomes de resultados de pesquisa de conteúdos que causem prejuízos a direitos de personalidade, desde que tais conteúdos não guardem relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. A Lei 12.965/2014, em seu o art. 19, §1o, prevê que a ordem judicial que determina a retira de conteúdo ofensivo aos direitos de personalidade deve conter “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”. Deve-se identificar de forma clara e específica as URL’s com conteúdo infringente, de modo a tornar a ordem judicial plenamente exequível.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que as rés promovam a desvinculação dos nomes dos autores dos resultados de busca que remetam às URL’s de conteúdo ofensivo por eles indicados.